Tribunal: TJMT
Processo: 1005957-45.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005957-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO), JOANIR BARBOSA LIMA DE FARIA - CPF: 314.060.921-34 (AGRAVANTE), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (AGRAVANTE), DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA - CPF: 023.870.481-56 (AGRAVANTE), AMELIA SILVA COSTA - CPF: 688.247.851-15 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE AMELIA SILVA COSTA (AGRAVADO), MARIA CAROLINA SILVA GUIMARAES - CPF: 007.102.271-67 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE HIDRIO REIS DE FARIA (TERCEIRO INTERESSADO), MARLEY PAESANO DA CUNHA GRELLMANN - CPF: 354.075.491-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1005957-45.2024.8.11.0000
– Cuiabá.

Agravantes:

Joanir Barbosa Lima de Faria e outros.

Agravado
: Espólio de Amélia Silva Costa.

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS –

ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1005957-45.2024.8.11.0000
– Cuiabá.

Agravantes:

Joanir Barbosa Lima de Faria e outros.

Agravado
: Espólio de Amélia Silva Costa.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Joanir Barbosa Lima de Faria, Damares Cristina de Lima Faria e Dhomas Henrique de Lima Faria em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10º Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação rescisória de compromisso de venda e compra c/c reintegração de posse que lhe move Espólio de Amélia Silva Costa, indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça, no seguinte teor:

“Conforme a cópia do imposto de renda dos requeridos,
Joanir Barbosa de Lima Faria, Damaris Cristina de Lima Faria e Dhomas Henrique de Lima Faria
, verifica-se que eles possuem valor de
renda considerável
, ou seja, não se enquadra em situação de miserabilidade
, além disso, pelo novo regramento processual ainda há possibilidade de parcelamento
. Esses elementos demonstram que os requeridos não são carentes de recursos financeiros.

Não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício, ou seja, não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.

Nesse sentido:

“Processo Civil - Assistência judiciária -Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei. O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre. Recurso especial não conhecido.” (Resp. nº 178.244- Relator Ministro Barros Monteiro).

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL – Assistência judiciária Gratuita – Indeferimento – Insurgência - Documentos juntados que são incompatíveis com a alegada incapacidade financeira – É dever da parte a prova dos fatos alegados, ônus do qual não se desincumbiram – Agravantes que não comprovaram nem a ausência de recursos e nem a alteração da capacidade financeira - Hipótese que autoriza o indeferimento do benefício – Diferimento das custas para o final que não é cabível ao caso – Possibilidade de parcelamento que ora se defere - Agravo parcialmente provido.” (TJSP; Agravo Interno Cível 3000199-55.2013.8.26.0538; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Cruz das Palmeiras - Vara Única; Data do Julgamento: 21/03/2020; Data de Registro: 21/03/2020)

Assim, diante da ausência de demonstração de hipossuficiência financeira,
INDEFIRO
o pedido de assistência judiciaria gratuita aos requeridos
Joanir Barbosa de Lima Faria, Damaris Cristina de Lima Faria e Dhomas Henrique de Lima Faria
.”
(id. 205695686).

Ad
uzem os agravantes, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Seguem sustentando que a agravante Joanir Barbosa Lima de Faria é pensionista do INSS e percebe uma renda líquida mensal no valor de R$ 2.911,35 (dois mil novecentos e onze reais e trinta e cinco centavos). Que a agravante Damaris Cristina, alega ser servidora pública de nível médio e percebe mensalmente vencimento no importe de R$ 3.875,97 (três mil oitocentos e setenta e cinco reais e noventa e sete centavos). E o agravante Dhomas Henrique de Lima Faria, se encontra desempregado. Defende que os documentos juntados aos autos são aptos a ensejar a concessão do benefício. Pugna pela antecipação da tutela recursal.

A tutela antecipada recursal foi indeferida. (id. 206262683).

As informações foram prestadas (id. 206807932).

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1005957-45.2024.8.11.0000
– Cuiabá.

Agravantes:

Joanir Barbosa Lima de Faria e outros.

Agravado
: Espólio de Amélia Silva Costa.

VOTO

Cinge-se dos que Espólio de Amélia Silva Costa ajuizou ação rescisória de compromisso de venda e compra c/c reintegração de posse em desfavor de Joanir Barbosa Lima de Faria e outros, de modo que a douta magistrada
a quo
, ao sanear o feito, indeferiu os benefícios da justiça gratuita.

Contra essa decisão se insurge os agravantes, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, ante a ausência de condições para a concessão do beneficio de justiça gratuita.

Seguem sustentando que a agravante Joanir Barbosa Lima de Faria é pensionista do INSS e percebe uma renda líquida mensal no valor de R$ 2.911,35 (dois mil novecentos e onze reais e trinta e cinco centavos). Que a agravante Damaris Cristina, alega ser servidora pública de nível médio e percebe mensalmente vencimento no importe de R$ 3.875,97 (três mil oitocentos e setenta e cinco reais e noventa e sete centavos). E o agravante Dhomas Henrique de Lima Faria, se encontra desempregado. Defende que os documentos juntados aos autos são aptos a ensejar a concessão do benefício. Pugna pela antecipação da tutela recursal.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha os agravantes. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º), tal como consignado pela magistrada
a quo
.

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira dos requerentes do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação dos postulantes, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu
, a MMª. Juíza indeferiu a justiça gratuita em razão das informações trazidas a baila pelos próprios recorrentes, denotando a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício perseguido.

Ademais, verifico que a recorrente Damaris Cristina é servidora pública e possui renda mensal bruta de R$ 7.319,69 (sete mil, trezentos e dezenove reais e sessenta e nove centavos) – id. 205695682. Além disso, consta nos autos extrato do benefício previdenciário da recorrente Joanir Barbosa Lima de Faria, o valor bruto de R$ 4.899,05 (quatro mil, oitocentos e noventa e nove reais e cinco centavos) – id. 205695681.

A vista disso, em que pese as alegações dos recorrentes, ressalto a renda mensal demonstrada não coaduna com a incapacidade financeira alegada.

Logo, as informações da MMª. Juíza condutora do processo, que tem contato com as partes, deve ser levada em consideração para a realização da verdadeira justiça.

Nesse sentido é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA –– PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– ART. 99, §2º, CPC – POSSIBILIDADE PARCELAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
.”
(RAI n. 1002182-32.2018.2018.8.11.0000, minha relatoria, j. 16.05.2018 – negritei)

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício, motivo pelo qual
mantenho intacta a r. decisão.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real dos agravantes em beneficiar-se da assistência judiciária gratuita, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024